Tribunal: TJMT
Processo: 0002936-16.2008.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0002936-16.2008.8.11.0008
APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
APELADO(S):
ADENILTON ALVES SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação Previdenciária código n. 36560, ajuizada por Adenilton Alves Santos, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, consistente na concessão do benefício de aposentadoria, por invalidez.
Entrementes, compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal figura como parte no feito e, em recente julgamento, na sessão eletrônica, iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu por afetar o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute
a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.
Determinou, ainda, a suspensão da tramitação de todos os processos com recurso especial e (ou) agravo em recurso especial interpostos em tramitação na origem e (ou) no STJ, conforme proposta do Sr. Ministro Relator Petição IJI 555/2000 PROAFR no REsp 1859931.
Dessa forma, como foi ordenado o sobrestamento dos mencionados feitos (Art. 1.037, II, CPC), e, como se vê, a matéria afetada para julgamento no STJ é idêntica à discutida neste recurso, porquanto se refere às ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, em que figura como parte a autarquia federal, além do que o valor atribuído a causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, de modo que, a priori, como a competência seria do Juizado Especial da Fazenda Pública, também ele deve ter sua tramitação suspensa.
Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente feito até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Intimem-se as partes, nos termos do § 8o do art. 1.037 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.